Tribunal: CARF
Processo: 10120.724399/2012-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-02-01

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.724399/2012-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.151 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2023
Recorrente
JOSE BARBOSA REIS NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
MANUTENÇÃO
DECISÃO
DRJ
-
RÉPLICA
DAS
RAZÕES
IMPUGNATÓRIAS - APLICAÇÃO DO RICARF
O contribuinte não apresenta qualquer fundamento novo em seu recurso, nem
sequer carreia aos autos qualquer prova documental que corrobore com as suas
alegações e que seja capaz de afastar a autuação, motivo pelo qual adoto as
razões da decisão de piso, conforme artigo 57, §3o do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do IRPF
2010, ano calendário 2009, por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil da DRF/
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.724399/2012-57
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.151 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.724399/2012-57

Goiânia. Foi apurado imposto suplementar no valor de R$ 2.681,21, acrescido de multa
de ofício e juros de mora.
O referido lançamento teve origem na constatação da(s) seguinte(s) infração(s):
Dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 9.749,86. Glosados pagamentos
diversos (fls. 21). A motivação detalhada das glosas encontra-se às fls. 22.
A ciência do Lançamento ocorreu em 29/03/2012 (fls. 95) e o contribuinte apresentou
sua impugnação em 24/04/2012 (fls. 02/10), acompanhada de documentação, alegando,
em síntese, que concorda com a glosa de R$ 320,00, relativa a Nolandis
Empreendimentos, por se tratar de despesa com hospedagem e spa. Quanto à despesa no
valor de R$ 1.670,80 declarada em favor do plano de assistência médica SAMEDH,
houve um erro material por parte do requerente, posto que o correto seria informar o
valor de R$ 1.278,00 em favor de CEPIDI - Clínica de Doenças Infecciosas e
Imunizações Ltda. Assim, solicita a retificação do valor e do beneficiário do pagamento,
conforme explicitado. Quanto à glosa de R$ 300,00, foram anexados dois recibos do
profissional Antônio Carlos Ximenes, mas o fiscal, por desatenção, identificou somente
um dos recibos, devendo-se considerar também o segundo. A despesa com Unimed está
comprovada nos documentos emitidos por sua fonte pagadora. O lançamento deve ser
revisto em cumprimento aos princípios constitucionais da legalidade e da verdade
material, uma vez que não comprovados os fatos narrados pela autoridade fiscal.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 09/09/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 07/10/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas estão comprovadas nos autos
b) ocorrência de erro material a ser considerado na apreciação do pleito
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre dedução indevida de despesas médicas.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

A impugnação é tempestiva e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
motivo pelo qual dela passo a tomar conhecimento.
Trata-se de lançamento referente à(s) infração(s) descrita(s) no Relatório.
Em sua defesa o interessado apresenta as razões de fls. 02/10.
Em sede de preliminar o contribuinte suscita os princípios constitucionais da legalidade
e da verdade material. Contudo, argüições de inconstitucionalidade fogem à
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.151 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.724399/2012-57

competência da instância administrativa, salvo se já houver decisão do Supremo
Tribunal Federal declarando a inconstitucionalidade da lei ou ato normativo; hipótese
em que compete à Autoridade Julgadora afastar a sua aplicação. Não é o caso dos autos.
Assim sendo, passamos às questões de mérito.
De acordo com o documento de defesa, o sujeito passivo não questiona a(s) infração(s)
de dedução indevida de despesas médicas no valor de R$ 712,80 (R$ 320,00 + R$
392,80). Desta forma, conforme previsto no art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972,
ratificado pelo art. 58 do Decreto 7.574/2011, considera-se não impugnada a matéria
que não foi expressamente contestada, razão pela qual a matéria não será objeto de
discussão no presente julgamento.
A unidade de origem calculou e apartou para cobrança o crédito referente à parte não
impugnada do lançamento, transferida para outro processo, de acordo com o Extrato de
Processo de fls. 100.
O direito à dedução de despesas médicas na Declaração de Ajuste Anual está previsto
no art. 80 do Decreto no 3.000, de 1999 - Regulamento do Imposto de Renda/99
(RIR/99), que assim dispõe:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
...
O art. 73 do RIR/99, por seu turno, preconiza que:
Art.73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
Do exposto, constata-se que, para que as despesas médicas constituam dedução, faz-se
necessária a comprovação mediante documentação hábil e idônea da prestação dos
serviços e da efetividade das despesas, limitando-se a pagamentos especificados e
comprovados.
Para tanto, é necessário que o documento comprobatório da despesa contenha a
indicação do nome, endereço e número de inscrição no CPF ou no CNPJ de seu
emitente, bem como a pessoa beneficiária e a discriminação do tipo de serviço prestado,
nos termos do inciso III do art. 80 do RIR/99, citado linhas acima.
Cumpre informar ainda que somente podem ser deduzidas despesas médicas com os
profissionais elencados no caput do art. 80, anteriormente transcrito, razão pela qual o
documento probatório deve apresentar o número do registro profissional de quem o
emitiu.
Por fim, vale destacar que, por força do art. 73 do Decreto 3.000/99, a autoridade
lançadora poderá, se julgar necessário, intimar o contribuinte a comprovar o efetivo
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.151 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.724399/2012-57

pagamento de determinadas despesas médicas informadas em sua declaração. Nesses
casos, o sujeito passivo deve demonstrar de forma inequívoca a transferência de
numerário ao profissional, apresentando para tanto, dentre outras provas, cópias de
cheques, ordens de pagamento, transferências bancárias, comprovantes de depósito ou
saques anteriores aos pagamentos, nos casos em que este último tenha sido efetuado em
moeda corrente.
Com relação à glosa de R$ 300,00, de Antônio Carlos Ximenes, o contribuinte alega
que o fiscal, por desatenção, considerou apenas um dos dois recibos emitidos pelo
profissional. Ocorre que, além do recibo de fls. 60, existe apenas um outro recibo não
identificado de R$ 300,00 às fls. 54. Não é possível identificar o nome do emitente, o
CPF e tampouco a assinatura se parece com a do recibo de fls. 60. Assim, tendo o
contribuinte informado duas deduções no valor de R$ 300,00 desse profissional, a glosa
deve ser mantida, pois só há comprovação de uma delas, às fls. 60.
Relativamente à glosa da Unimed, no valor de R$ 7.459,06, os únicos documentos
carreados pelo impugnante foram um comprovante de rendimentos que menciona
Unimed e outros descontos no campo informações complementares, sem identificação
do valor (fls. 73) e uma folha impressa com os valores de fatura ( fls. 73) sem
discriminação dos valores por beneficiário (titular e dependentes) conforme
expressamente solicitado no Termo de Intimação de fls. 87. Dessa forma, o documento
não atende aos requisitos os quais o contribuinte foi intimado a cumprir, devendo ser
mantida a glosa correspondente.
Por fim, relativamente ao pedido de conversão da despesa médica descrita como plano
de saúde SAMEDH no valor de R$ 1.670,80 para CEPIDI - Clínica de Doenças
Infecciosas e Imunizações no valor de R$ 1.278,00, conforme Notas Fiscais de fls.
65/70, esclarece-se que os serviços de vacinas constantes das referidas notas não são
dedutíveis para fins de imposto de renda. Vacinas se enquadram, tecnicamente, no
conceito de medicamento e a Receita Federal emanou orientação, por meio da pergunta
de no 357 do Manual de Perguntas e Respostas do IRPF/2010, de que os gastos com
medicamentos não são dedutíveis a menos que integrem uma conta hospitalar, o que não
foi o caso. Assim, não havendo previsão legal para a dedução de vacinas e sem que o
contribuinte tenha comprovado a despesa com plano de saúde SAMEDH, como
originalmente declarado, a glosa do valor correspondente deve ser mantida.
Ante o exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação, mantendo a infração
apurada pela autoridade lançadora.
Cecília Garcia de Paula
Relatora
Conclusão
Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.151 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.724399/2012-57

Fl. 172
DF CARF MF
Original